Tribunal: TJES
Processo: 0001489-78.2021.8.08.0021
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001489-78.2021.8.08.0021

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

ARGUIDO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº 0001489-78.2021.8.08.0021

RECORRENTE/ARGUINTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

RECORRIDO/ARGUIDO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR PORTAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO DE EXPEDIENTE. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de pedido para publicação obrigatória de todos os atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), em incidente de suspeição arquivado por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, em processos eletrônicos, a intimação por portal próprio dispensa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico; (ii) estabelecer se a ausência de publicação no órgão oficial gera nulidade quando a parte toma ciência dos atos pelo sistema e exerce o contraditório; e (iii) determinar se cabe oposição de embargos de declaração contra despachos de mero expediente sem conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, para aqueles que se cadastrarem em portal próprio, conforme o art. 270 do Código de Processo Civil e o art. 5º da Lei 11.419/2006.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações no processo eletrônico, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico por ser forma especial sobre a genérica.

Inexiste prejuízo à defesa quando as intimações eletrônicas registram ciência da parte no sistema, permitindo a interposição de recursos e manifestações, o que cumpre a finalidade do ato processual.

Os pronunciamentos que acolhem pedido de retirada de pauta ou determinam inclusão em pauta presencial possuem natureza de despacho de expediente, carecendo de conteúdo decisório.

São incabíveis embargos de declaração contra despachos de mero expediente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados e a reiteração de questionamentos já decididos configuram abuso do direito de recorrer e conduta protelatória.

A natureza protelatória do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento
:

No processo judicial eletrônico, a intimação realizada por portal próprio dispensa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalecendo a comunicação eletrônica especial sobre a genérica.

A inexistência de prejuízo à ciência da parte e o efetivo exercício do contraditório afastam a nulidade por ausência de publicação em órgão oficial.

Não são cabíveis embargos de declaração contra despachos de mero expediente sem carga decisória.

A reiteração de recursos manifestamente infundados enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 270, 1.003 e § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil; art. 2º e art. 5º da Lei 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.551.221/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº 0001489-78.2021.8.08.0021

RECORRENTE/ARGUINTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

RECORRIDO/ARGUIDO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DEBORAH GUIMARÃES PINTO, em face da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos para manter a decisão que indeferiu o pedido de publicação de todos os atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico, determinando o arquivamento do feito.

Pendem, ainda, de apreciação os Embargos de Declaração de ID's 15566541 e 16045993, dirigidos contra despachos de expediente proferidos no curso da tramitação.

É o relatório, no essencial. Passo a votar.

Nas razões do agravo interno, a recorrente reitera a necessidade de publicação dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico, destacando a sua condição etária para fundamentar o pleito.

Importa registrar que o presente incidente de suspeição não foi conhecido em razão da perda superveniente do interesse, advinda da declaração de suspeição do arguido em demanda correlata, conforme decisão de ID 16419866, oportunidade em que foi determinado o arquivamento do feito.

Antes da efetivação do arquivamento, a arguinte apresentou petição requerendo que todas as movimentações processuais, decisões, despachos ou quaisquer outros atos que exijam ciência ou intimação das partes fossem obrigatoriamente publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

Indeferido o pedido, a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, sobrevindo o presente agravo interno.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada consignou:

“Na petição ID 10063163, a Requerente pleiteia que ‘todas as movimentações processuais, decisões, despachos, ou quaisquer outros atos que exijam ciência ou intimação das partes, sejam, obrigatoriamente, publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme previsto no artigo 1003, do Código de Processo Civil.’

Entretanto, o art. 270, do CPC, prescreve, verbis: ‘As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.’

Nessa linha, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece, expressamente que: ‘Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.’

Dessa maneira, considerando que se trata de processo eletrônico e que as comunicações foram devidamente realizadas no sistema informatizado, dispensa-se a publicação no Diário de Justiça, como pleiteado pela Requerente.

Importante, ainda, mencionar que as intimações eletrônicas lograram êxito com a ciência da Arguinte registrada no sistema, permitindo, pois, a apresentação de manifestações e interposição de recursos no decorrer do processo, o que demonstra a completa ausência de prejuízo e o cumprimento da finalidade dos respectivos atos.

Assim, indefiro o pedido”. [grifos não originais]

A fundamentação da decisão agravada permanece incólume. Dois pontos centrais sustentam a rejeição da pretensão: (i) o processo é eletrônico, de modo que todas as comunicações devem ser feitas pelo sistema informatizado, a teor do disposto no art. 270, do CPC e na forma do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006; e (ii) não houve prejuízo à ciência da parte, que exerceu satisfatória e exaustivamente o contraditório, com a interposição de diversos recursos e interpelações judiciais, demonstrando a garantia do contraditório e ampla defesa plenos. Em reforço, merece transcrição precedente da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).

Não há, portanto, motivo para o acolhimento do pedido, sobretudo porque já determinado o arquivamento do presente incidente em razão do reconhecimento da perda superveniente do interesse e, ainda, tendo sido asseguradas as garantias constitucionais sem prejuízo algum à requerente.

Trata-se, assim, de hipótese de negativa de provimento ao agravo interno.

No tocante aos Embargos de Declaração de ID's 15566541 e 16045993, observa-se que, paralelamente ao agravo interno, a parte apresentou sucessivas oposições de aclaratórios ao longo da tramitação.

Após a disponibilização da pauta de julgamento virtual, a parte protocolizou petição requerendo, dentre outras questões, a retirada dos autos da referida pauta para sua inclusão em sessão presencial, consoante se infere dos documentos de ID's 15289688 e 15403535.

O eminente Des. Samuel Meira Brasil Jr., enquanto Presidente desta Eg. Corte, proferiu o despacho de ID 15335180, em atendimento ao disposto na Resolução TJES nº 37/2024, acolhendo o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento pelo Plenário Virtual.

Na sequência, a parte protocolou outra petição, aduzindo diversas questões — inadequação do relatório, inconsistências processuais e de numeração, entre outras —, e, após a prolação de novo despacho determinando a inclusão do processo em pauta para julgamento presencial, opôs os aclaratórios de ID 16045993, renovando as referidas indagações, além de outras já mencionadas nos diversos incidentes anteriormente manejados.

Os pronunciamentos embargados, todavia, não possuem conteúdo decisório, tratando-se de meros despachos de expediente, razão pela qual os embargos de declaração se revelam incabíveis. Trata-se de hipótese de não conhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.166.332/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.551.221/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

Ainda que assim não fosse, grande parte dos questionamentos suscitados nos referidos aclaratórios já havia sido deduzida em momento anterior, o que reforça a inadequação do peticionamento.

A propósito, a análise conjunta da postura processual da recorrente — que, ao longo da tramitação dos diversos incidentes que manejou perante esta Corte de Justiça, vem apresentando numerosos recursos manifestamente infundados e protelatórios — revela caráter nitidamente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer e atentado à celeridade processual. Tal conduta autoriza, relativamente ao agravo interno, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, consoante entendimento do c. STJ. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.237.105/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID's 15566541 e 16045993.

Em razão do caráter manifestamente infundado e protelatório do agravo interno, aplico multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio recolhimento do respectivo montante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno e não conhecer dos embargos de declaração.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração de ID's 15566541 e 16045993.

Averbo minha suspeição para atuar no feito.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.